Tribunal: TJDFT
Processo: 0711086-32.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. SERVIDOR APOSENTADO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. TERMO INICIAL. RETENÇÃO INDEVIDA. ART. 39, §4o, DA LEI 9.250/1995. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto pelo Distrito Federal visando modificar sentença que reconheceu o direito do autor à isenção de imposto de renda e à redução da base de cálculo da contribuição previdenciária, com restituição dos valores indevidamente retidos a partir da data do diagnóstico médico da doença grave (março/2021), atualizados pela taxa SELIC desde a retenção indevida. O ente federado sustenta que a SELIC deve incidir somente após o trânsito em julgado.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia se restringe ao termo inicial da incidência da taxa SELIC na repetição de indébito tributário.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 39, §4o, da Lei no 9.250/1995, a taxa SELIC deve incidir a partir do pagamento indevido. A norma é expressa e não admite interpretação que postergue o início da atualização para o trânsito em julgado da decisão. 3.1. Segundo o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça firmado sob o rito dos recursos repetitivos (REsps 1.111.189/SP e 1.111.175/SP), "no âmbito federal, após a vigência da Lei 9.250/95 (lei que instituiu a Selic), os juros de mora nas ações de repetição de indébito tributário devem incidir a partir do recolhimento indevido".
IV. Dispositivo e tese.
Apelação conhecida e não provida.
Tese de julgamento: “Na repetição de indébito tributário, a taxa SELIC incide a partir de cada pagamento indevido, nos termos do art. 39, §4o, da Lei 9.250/1995, não podendo sua aplicação ser postergada para o trânsito em julgado”.
_________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.713/1988; art. 39, § 4o, da Lei no 9.250/1995

Jurisprudência relevante citada: AgInt no REsp n. 2.204.465/PR, relator Ministro Marco Aurélio Belize, Segunda Turma, julgado em 19/11/2025, DJEN de 27/11/2025.); AgInt no PUIL n. 3.606/RS, relator Ministro Afrânio Vilela, Primeira Seção, julgado em 15/10/2024, DJe de 17/10/2024; AgInt no REsp 1882157/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 19/11/2020.